Tribunal: TJDFT
Processo: 0719152-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0719152-84.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: RAPHAELA MENEZES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra decisão proferida pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos da tutela antecipada antecedente no 0714745-32.2024.8.07.0001, que deferiu a tutela de urgência (ID 193746756) nos seguintes termos: Nos termos da petição de ID 193609718, verifico que a parte pretende obter tutela de urgência em moldes não compatíveis com o procedimento especial indicado na inicial. Por essa razão, recebo a inicial pelo rito comum, para analisar o pedido de tutela de urgência. Nos termos do artigo 4o do CPC, ressalto desde já que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Há que se salientar, portanto, que a determinação legal de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Nestes termos, e ante a natureza do direito controvertido, fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura reapreciação, caso se evidencie a pertinência do ato. Cuida-se de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA apresentada por RAPHAELA MENEZES DE OLIVEIRA em desfavor de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE. Alega a parte autora, em síntese, que é portadora de Espondilite Anquilosante, doença permanente e de tratamento contínuo. Afirma que a requerida vem fornecendo o medicamento, qual seja o SIMPONI (Golimumabe), fármaco mais específico e eficiente para o tratamento da sua doença, que deve ser tomado via injeção, a cada 4 semanas. Ocorre que ao informar ao plano de saúde que vai se mudar para os Estados Unidos (EUA) e portanto pretendia uma antecipação de medicamentos para o tempo de 6 (seis) meses, o plano de saúde protelou a resposta em tempo demasiado, recusando o fornecimento antecipado de unidades do medicamento. Diante disso, a parte autora requereu a tutela de urgência antecipada de forma antecedente, determinando-se à Sulamérica que autorize a antecipação das 6 (seis) doses do remédio SIMPONI, conforme relatório médico, para que a requerente possa concentrar sua energia à complexa mudança para outro país, com o mínimo de qualidade de vida e saúde. Consoante disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É necessário, ainda, ser ausente o risco da irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o do CPC). No caso em tela, a probabilidade do direito da parte autora resta demonstrada pelos documentos coligidos, demonstrativos de que a doença da autora é efetivamente permanente e contínua, demandando tratamento por toda a vida, sendo que a própria SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE vem fornecendo o medicamento, em reconhecimento do dever de prestar o serviço, apenas não correspondendo com a excepcional necessidade da autora, diante da justificada mudança de domicílio para outro País, visto que para exercício de atividade remunerada de pesquisa. Quanto ao perigo de dano, demonstra-se diante do risco de interrupção do tratamento, enquanto a parte autora permanecer residente em outro Estado, visto que se trata de doença cujo medicamento é indispensável, mesmo que por curto período. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência antecipada de forma antecedente, determinando-se à Sulamérica que no prazo de 48h (quarenta e oito horas) dias, antecipe as 6 (seis) doses do remédio SIMPONI, conforme relatório médico, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) a partir do descumprimento do prazo para a medida. No mais: 1) Cite-se e notifique-se a parte requerida para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, bem como para tomar ciência da tutela de urgência ora deferida, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (art. 231, I, do CPC); advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado; observe-se que a citação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico (artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), ficando desde já autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso requerida, sem necessidade de nova conclusão; caso necessária, igualmente, fica desde já autorizada a citação por carta precatória. Quanto à tutela de urgência, o prazo para cumprimento será contado da efetiva entrega do mandado. 1.1) Caso frustrada a primeira tentativa de citação, em atenção ao princípio processual da cooperação (artigo 6o, do CPC, que engloba a razoável duração do processo), determino a consulta de endereços nos sistemas informatizados disponíveis ao juízo; 1.1.1) após a consulta, promova a Secretaria a consolidação dos endereços não diligenciados; caso a parte não seja beneficiária de gratuidade de justiça, encaminhem-se os autos para a Contadoria, visando calcular as custas intermediárias, intimando-se a parte requerente para recolhê-las na sequência; 1.1.2) após, recolhidas as custas intermediárias, ou caso seja a requerente beneficiária de assistência judiciária gratuita, expeçam-se os mandados de citação pertinentes. 1.2) Esgotados os meios para citação da parte requerida, intime-se o autor para, querendo, requerer a citação editalícia, vindo os autos conclusos ao final. 2) Em sequência, após a citação regular, e independentemente de nova conclusão: 2.1) vindo contestação, intime-se a parte autora para apresentação de réplica; 2.2) caso seja apresentada reconvenção, certifique a Secretaria se houve o recolhimento de custas, ou se foi requerida gratuidade de justiça, anotando-se conclusão na sequência. 3) Decorrido o prazo para apresentação de réplica, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, caso seja hipótese legal de sua intervenção. Após, venham os autos conclusos. 4) Ressalta-se, desde logo, que novas diligências de citação, inclusive nos endereços encontrados pelas consultas do item anterior, dependerão do prévio recolhimento de custas, conforme cálculos a serem realizados pela Contadoria Judicial. Cumpra-se. Intimem-se. No agravo de instrumento (ID 58979709), a operadora de plano de saúde pleiteia a concessão de tutela de urgência, sem a oitiva da parte adversa, para “considerando que o prejuízo decorrente do prosseguimento do feito perante Juízo, o que vai de encontro, não apenas ao interesse das partes, mas também ao próprio interesse público, é imperativo que se conceda ao presente recurso efeito suspensivo, de modo a obstar o curso da ação até o julgamento deste recurso, na forma do art. 1.019, I do NCPC” (p. 15). Para tanto, afirma que “a ausência da probabilidade do direito se faz evidente, na medida em que não houve negativa por parte da Agravante para ensejar o ajuizamento da ação. Nota-se que o pleito da agravada para que a Operadora de Saúde antecipe as 6 (seis) doses do remédio SIMPONI, não existe fundamento para tal pois não houve negativa por parte da Operadora de Saúde, que justificasse o ajuizamento da ação. Ademais, conforme verificamos em laudo médico de ID 193566027, foi requerida a solicitação do medicamento em 25/03/2024, vindo a agravada ajuizar a ação somente em 16/04/2024, ou seja, quase um mês depois” (p. 4). Sustenta que a operadora do plano de saúde não pode arcar com os custos de um tratamento que sequer foi negado pela operadora, dispensando a operadora do pagamento da conta hospitalar na qual a agravada está vinculada. Preparo recolhido (ID 58979713, 58979714). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. Na fase inicial da lide, o exame da situação fática exige cautela, pois ainda não se instaurou o contraditório e há carência de elementos consistentes, que permitam um provimento jurisdicional seguro. Embora sejam relevantes os argumentos lançados pela operadora, não é verossímil pensar que a consumidora ingressaria com ação caso os medicamentos tivessem sido a tempo e modo. Sobre a plausibilidade do direito, a operadora assume que a consumidora faz jus ao medicamento e apenas nega os requisitos da decisão combatida, sem justificar porque o pleito de suspensão do processo era a melhor medida. Analisando os autos originários, o juízo na origem determinou a manifestação da consumidora para saber se o medicamento foi fornecido. Segundo as palavras da operadora do plano de saúde (ID 58979709, p. 7): “Conforme erroneamente indicado pela Agravada, o tratamento com o medicamento SIMPONI, não foi negado, conforme consta em petição de ID 195317227, o medicamento foi AUTORIZADO E DISPONIBILIZADO, de acordo com a Validação Prévia de Procedimentos”. O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação não está suficientemente demonstrado, pois se o plano de saúde não se negou a fornecer o medicamento, deve fazê-lo para possibilitar que a consumidora viaje em segurança. Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Ausente a plausibilidade do direito, INDEFIRO a tutela de urgência. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator